Tribunal: TJBA
Processo: 0522114-62.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0522114-62.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDNILSON DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de EDNILSON DOS SANTOS SILVA e JONIELSON SOUZA SANTOS, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, à pena de 07 (sete) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Os fatos remontam a 17 de fevereiro de 2017, quando os acusados, mediante grave ameaça exercida com emprego de facas tipo "peixeira", subtraíram valores de duas vítimas no interior de ônibus coletivo, sendo presos em flagrante na posse dos objetos subtraídos e das armas utilizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia recursal cinge-se a examinar: (i) se há suficiência probatória para sustentar a condenação dos apelantes pela autoria do crime de roubo; e (ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime relacionadas ao emprego de arma branca. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão das quatro facas tipo "peixeira" e dos valores subtraídos, e pelos Termos de Entrega dos bens às vítimas. A autoria restou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos das vítimas, que reconheceram os acusados e narraram detalhadamente a dinâmica criminosa, corroborados pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e apreenderam as armas e os valores na posse dos agentes. 4. Nos crimes patrimoniais, praticados sob clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória quando se mostra firme, coerente e em harmonia com as demais provas dos autos, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A prisão em flagrante dos acusados, logo após o delito, na posse dos valores subtraídos e das armas brancas utilizadas, confere certeza adicional aos fatos narrados. 5. A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica, individualizada e fundamentada. Na primeira fase, a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo emprego de arma branca é idônea, pois, embora não configure mais causa de aumento pela superveniência da Lei nº 13.654/2018, evidencia maior reprovabilidade e periculosidade da conduta, extrapolando a grave ameaça genérica do tipo penal, conforme Tema Repetitivo nº 1.110 do STJ. Na terceira fase, foi corretamente aplicada a majorante do concurso de pessoas na fração mínima de 1/3, seguida da exasperação de 1/6 pela regra do concurso formal, com detração do período de prisão provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese: "1. Nos crimes patrimoniais praticados sob clandestinidade, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada pelas demais provas dos autos, não autorizando absolvição por insuficiência probatória quando há prisão em flagrante na posse dos bens subtraídos e das armas utilizadas. 2. O emprego de arma branca no crime de roubo, embora não constitua mais causa de aumento de pena após a Lei nº 13.654/2018, pode fundamentar a elevação da pena-base na primeira fase da dosimetria quando evidenciar maior reprovabilidade e periculosidade da conduta concreta, sem configurar bis in idem." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea 'b'; 59; 70, primeira parte; 157, § 2º, inciso II; Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII; Lei nº 13.654/2018. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC 771.598/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022 (Tema Repetitivo nº 1.110). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0522114-62.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelantes EDNILSON DOS SANTOS SILVA e JONIELSON SOUZA SANTOS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.